Tribunal: TJDFT
Processo: 0701340-68.2020.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-07-08
Data de publicação: 2020-07-15

Ementa:
CIVIL E DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE AUTO-INSOLVÊNCIA CIVIL. DECLARAÇÃO. MASSA INSOLVENTE. PATRIMÔNIO DO INSOLVENTE. ARRECADAÇÃO. DESIGNAÇÃO DE HASTA PÚBLICA. UNIDADES IMOBILIÁRIAS. ALIENAÇÃO. INSUFICIÊNCIA DO PRODUTO A SER ARRECADO FRENTE AO PASSIVO DO INSOLVENTE. INCLUSÃO DE OUTRAS UNIDADES NA HASTA DESIGNADA. MEAÇÃO DA EX-CÔNJUGE. SALVAGUARDA. POSSIBILIDADE DE ALIENAÇÃO POR PREÇO INFERIOR AO DA AVALIAÇÃO. ACRÉSCIMO. INCLUSÃO DE UNIDADES. PRINCÍPIO DA ECONOMIA PROCESSUAL. CONCERTO. HOMOLOGAÇÃO POR SENTENÇA. ARRECADAÇÃO DO IMÓVEL. INDISPONIBILIDADE DO BEM. INADIMPLEMENTO DA ASSUNTORA DO DÉBITO. PROSSEGUIMENTO DA EXPROPRIAÇÃO. DEVOLUÇÃO DOS VALORES VERTIDOS. NECESSIDADE. VEDAÇÃO AO ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA. DECOTE DE PERCENTUAL A TÍTULO DE MULTA. PENALIZAÇÃO DO INADIMPLENTE. VIABILIDADE. FÓRMULA DE ATUALIZAÇÃO DO CRÉDITO. MATÉRIA AINDA NÃO EXAMINADA PELO JUIZ DA CAUSA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. EXAME. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NA PARTE CONHECIDA, PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Aferido que o montante atinente ao passivo que aflige o insolvente alcança patamar superior ao de avaliação dos imóveis destinados à hasta pública, existindo, ademais, determinação de reserva da meação pertencente à ex-cônjuge, a quem restara assegurada metade do valor a ser auferido no praceamento designado, sobressaindo possível, por fim, a arrematação dos imóveis destinados a leilão por valor inferior ao da avaliação, ensejando hipótese de não satisfação integral do crédito, a inclusão de outras unidades autônomas de propriedade do insolvente na hasta pública designada afigura-se impositiva, traduzindo, outrossim, medida de economia processual, diante dos custos de se determinar segunda hasta pública caso insuficiente o produto obtido com a primeira hasta pública.

2. Qualificada a inadimplência da empresa que, no curso da insolvência, assumira a obrigação de realizar o passivo do insolvente em contraposição à transmissão do patrimônio imobiliário que detinha, a inadimplência em que incidira determina a prosseguimento da execução coletiva no formatado do concertado, com a alienação do patrimônio arrecado, autorizando-se o levantamento, pela concertante, do que havia recolhido em juízo, decotada a pena convencionada para a hipótese de inadimplemento culposo.

3. O efeito devolutivo próprio dos recursos está municiado com poder para devolver ao exame da instância superior tão-somente e exclusivamente as matérias efetivamente resolvidas pela instância inferior, obstando que, ainda pendente de pronunciamento, a questão não pode ser devolvida a reexame, porque inexistente provimento recorrível e porque não pode o órgão revisor se manifestar acerca de matéria ainda não resolvida na instância originária, sob pena de suprimir grau de jurisdição e vulnerar o devido processo legal.

4. O princípio do duplo grau de jurisdição, se se qualifica como garantia e direito assegurado à parte, deve se conformar com o devido processo legal, ensejando que somente pode ser exercitado após ter sido a questão resolvida pela instância inferior, ou seja, após ter o órgão jurisdicional a quo se manifestado de forma conclusiva, positiva ou negativamente, sobre a questão é que poderá ser devolvida à reapreciação do órgão revisor, tornando inadmissível a apreciação de questão, trazendo a lume questões ainda não submetidas ao juízo da causa.

5. Agravo parcialmente conhecido e, na parte conhecida, parcialmente provido. Unânime.